Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020975-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDUARDO DEVEZA BORGES LEAL - CPF: 036.960.401-69 (RECORRENTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

N. Recurso:
1020975-63.2025.8.11.0003
.

Recorrente:
EDUARDO DEVEZA BORGES LEAL.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
05 a 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pleiteia indenização por danos materiais e morais alegando falta de assistência e prejuízos decorrentes de perda de conexão rodoviária e pernoite.

A companhia aérea sustenta que o atraso adveio de manutenção não programada da aeronave e que prestou a assistência material devida, com reacomodação e fornecimento de
vouchers
de alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do atraso de voo e da assistência fornecida, há comprovação de dano moral indenizável; e (ii) verificar se o passageiro comprovou os alegados prejuízos materiais relacionados à perda de transporte subsequente e necessidade de hospedagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva nas relações de consumo, porém subsiste ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, mesmo quando aplicável a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I).

A prova dos autos demonstra que a companhia aérea prestou assistência material adequada, com reacomodação no mesmo dia e fornecimento de
vouchers
de alimentação, além de comunicação por meio dos painéis informativos do aeroporto.

O atraso de voo, ainda que superior a cinco horas, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial efetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP).

O passageiro não comprovou a alegada perda do ônibus para sua cidade de destino nem a necessidade de pernoite, ausentes documentos capazes de demonstrar prejuízo material.

Inexistindo demonstração de violação aos direitos da personalidade ou prejuízo patrimonial concreto, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração de dano moral decorrente de atraso de voo exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, não sendo suficiente o atraso em si, ainda que significativo.

A prestação de assistência material adequada afasta a caracterização de falha na prestação do serviço quando inexistentes elementos que evidenciem prejuízo adicional comprovado pelo passageiro.

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 324279875, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, em razão da má prestação do serviço por parte da reclamada, sofreu danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação da reclamada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões (ID 324279887), a recorrida impugna os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o atraso ocorreu em razão de manutenção não programada na aeronave, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, possibilitando, assim, o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, cujo embarque estava previsto para o dia 29/06/2025, às 17h00, com chegada ao destino às 18h15 do mesmo dia.

Sustenta que o voo sofreu atraso superior a 5 (cinco) horas, sem que houvesse comunicação adequada ou assistência material compatível com o período de espera, expondo o passageiro, menor à época dos fatos, a desgaste físico e emocional. Alega, ainda, que perdeu o ônibus para sua cidade de origem, Rondonópolis/MT, sendo necessário pernoitar em Cuiabá/MT.

A demandada, por sua vez, afirma que o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave, tendo sido fornecidas alimentação, hospedagem e reacomodação no próximo voo disponível para o destino contratado. Sustenta, assim, inexistir falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

No caso, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Ao se analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente os documentos juntados pelas partes nos IDs 324279851/324279855 e 324279865, pág. 9, verifica-se que restou incontroverso que o voo inicialmente contratado para o dia 29/06/2025, às 17h00, com chegada ao destino prevista para as 18h15 do mesmo dia, sofreu atraso no embarque de aproximadamente 5 horas, tendo o desembarque em Cuiabá/MT ocorrido apenas às 00h54.

Contudo, embora o reclamante alegue falha na prestação do serviço, observa-se que foi devidamente cientificado das alterações por meio dos painéis de informações disponíveis no saguão do aeroporto, além de ter sido reacomodado em novo voo no mesmo dia e recebido dois
vouchers
de alimentação. Ademais, não comprovou a alegada perda do ônibus para sua cidade de origem tampouco a pernoite na capital.

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise, verifica-se que o demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório, deixando de comprovar os fatos alegados.

No que se refere ao atraso de cinco horas para o embarque, verifica-se que tal circunstância, por si só, especialmente quando acompanhada da assistência material fornecida pela reclamada, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade do passageiro.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, sendo necessária a comprovação da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1
. Em casos de atraso de voo, o
dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)
(Grifei).

Assim, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade do reclamante, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar. Igualmente, não foram comprovados prejuízos referentes a alimentação ou hospedagem que pudessem justificar a reparação pretendida.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026